Tribunal: TJDFT
Processo: 0748187-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748187-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS AGRAVADO: HENRY LANDDER THOMAZ GOMES, ADERALDO BINDACO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS contra decisão da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento provisório de sentença requerido por HENRY LANDDER THOMAZ GOMES e ADERALDO BINDACO, rejeitou embargos de declaração e manteve decisão que indeferiu o levantamento de valores pelo agravante (ID 252647091). Em suas razões (ID 78009966), sustenta que: 1) a decisão indeferiu o levantamento de valores relativos a honorários advocatícios sob o fundamento de que se trata de cumprimento provisório de sentença, razão pela qual os valores ainda não estão disponíveis; 2) na lide originária, os autores foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios, como o processo ainda está pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça – STJ, os advogados da ré apresentaram pedido de cumprimento provisório da sentença para exigir o pagamento dos honorários sucumbenciais; 3) os executados apresentarem impugnação em que alegaram excesso de execução, que foi acolhida e os exequentes foram condenados ao pagamento de honorários a favor dos advogados dos executados, ora agravante; 4) a decisão que manteve a condenação dos exequentes foi confirmada pelo tribunal e transitou em julgado; 5) objetiva o levantamento dos honorários fixados a seu favor, sobre os quais não há mais controvérsia e que foram depositados pelos devedores; 6) o juízo confunde as partes litigantes das causas; 7) os honorários decorrem do reconhecimento do excesso de execução no cumprimento provisório de sentença, sem dependência com o processo principal. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para autorizar, desde já, o levantamento dos valores depositados em juízo. No mérito, a confirmação da liminar com a reforma da decisão. Preparo recolhido (ID 78010711). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em cognição sumária, embora presente a probabilidade de provimento do recurso, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. Ainda que se trate de verba alimentar, o agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre de modo concreto a imprescindibilidade imediata dos valores. Ressalte-se ainda que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator